Tribunal: CARF
Processo: 19311.720291/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720291/2015-65
ACÓRDÃO
1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BBC PROCESSADORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
ERRO MATERIAL. DECLARAÇÃO EM DCTF. RECOLHIMENTO SOB CÓDIGO DE
ARRECADAÇÃO ERRADO. IRRF INCIDENTE SOBRE PLR E 13o SALÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL.
Apresentadas as provas que indicam o recolhimento do IRRF incidente
sobre o pagamento de PLR e sobre 13o salário, ainda que em código de
arrecadação errôneo e não segregado em DCTF, ante às provas
apresentadas pela contribuinte, deve-se prevalecer a verdade material
para exonerar a maior parte do lançamento, prevalecendo a máxima da
substância sobre a forma.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, INCISO II, DO CTN. ART. 8o DO
DECRETO-LEI No 1.736/1979. AFASTAMENTO.
Em face da existência de pagamento do IRRF pela contribuinte e
comprovado o erro material na identificação dos códigos de arrecadação e
declaração em DCTF da quase totalidade do crédito tributário lançado,
entendo que não se sustenta a responsabilização solidária levada a efeito
pela autoridade fiscal originária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o lançamento de IRRF incidente sobre o
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
2
pagamento de PLR, reduzir a exigência do IRRF incidente sobre o 13o salário lançado ao montante
de R$ 731,03, e para afastar a responsabilidade solidária imputada pela autoridade fiscal.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração exigindo IRRF que incide
exclusivamente na fonte (fls. 86 a 103), relativo ao ano-calendário de 2013, sobre Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) e sobre o 13o Salário. Foi cominada multa de ofício e foram
responsabilizados solidariamente as seguintes pessoas físicas: André Luiz Campanholo, Luiz
Compagno Júnior, Marcelo Soares Dabes, Reginaldo de Souza Zero, todos pela integralidade do
crédito tributário, e Maurício Icaza, somente com relação ao crédito tributário apurado em
dezembro de 2013, com fundamento no artigo 124, inciso II, do CTN e no artigo 8o do Decreto-Lei
no 1.736/1979.
A autoridade fiscal fundamentou a acusação na discrepância entre o cruzamento de
dados entre a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). Segundo o relato fiscal, foram identificadas as seguintes
infrações:
(i)
IRRF sobre PLR (nos termos do art. 3o, §5o, da Lei no 10,101/2000): ausência
de declaração em DCTF e recolhimento sob o código de receita específico
(3562) nas competências de março e maio de 2013, totalizando diferenças
expressivas, que foram declaradas em DIRF no valor de R$ 1.404.788,94 –
correspondente ao rendimento de R$ 15.533.390,10, posteriormente
retificado para R$ 15.533.406,22. Salienta ainda a autoridade fiscal que não
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
3
foram encontrados DARFs relativos ao pagamento de IRRF sobre PLR e que
tais valores recolhidos não foram declarados em PERDCOMP.
(ii)
IRRF sobre 13o Salário: divergência entre o valor que deveria ter sido
recolhidos à título do imposto incidente sobre a referida rubrica, que consta
em diversas competências do ano-calendário de 2013 e o valor declarado na
DCTF da competência de dezembro de 2013 e em DIRFs, de modo que houve
declaração a menor do IRRF para a competência de dezembro de 2013 – a
diferença se deu entre o valor do IRRF incidente sobre rendimentos do
trabalho assalariado da competência de dezembro (R$ 1.284.924,92),
somado ao valor do IRRF sobre o 13o salário (R$ 1.196.223,43) informado
em DIRF e os débitos declarados em DCTF (R$ 2.449.935,36).
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação contestando a totalidade do
lançamento (fls. 123 a 133). Colaciono relato da decisão recorrida:
Aduz que em relação à competência março de 2013, o IRRF foi pago em
19.04.2013 e 27.11.2015 (R$ 2.507.310,90 e R$ 610,27, respectivamente), por
meio dos DARFs anexos (DOC. 03). Em relação à competência maio de 2013, o
IRRF foi pago em 20.06.2013 (R$1.227.046,35), conforme faz prova o DARF anexo
(DOC. 04). E diferentemente do que sugere o auto de infração, o cerne da questão
não reside na falta de recolhimento de tributo, mas sim na forma em que
declarado o IRRF retido e recolhido em relação a essas competências.
No tocante à competência março de 2013, em DIRF (DOC. 05), a impugnante
declarou ter efetuado a retenção e o recolhimento de IRRF no valor de R$
2.507.806,55, sendo (a) R$ 1.147.760,82 sob o código 0561 (rendimento de
trabalho assalariado) e (b) R$ 1.360.045,72 sob o código 3562 (PLR). Entretanto,
na DCTF entregue em julho de 2013 (DOC. 06), por um equívoco, não segregou os
valores retidos na competência março de 2013 sob os códigos 0561 e 3562,
declarando a totalidade do valor recolhido de R$ 2.507.921.17 (R$2.507.310,90
mais R$ 610,27), apenas sob o código 0561.
Alega que a mesma situação ocorreu em relação à competência maio de 2013.
Nesse mês, em DIRF (DOC. 05), declarou ter efetuado a retenção e o recolhimento
de IRRF no valor total de R$ 1.227.046.35, sendo: (a) R$1.181.725,10 sob o código
0561 (rendimento de trabalho assalariado); e (b) R$ 44.743,22 sob o código 3562
(PLR). Já em DCTF (DOC. 07), novamente por um lapso, declarou o IRRF recolhido
de R$ 1.227.046,35 integralmente sob o código 0561.
Acrescenta que, em suma, em relação às competências de março e maio de 2013,
efetuou o recolhimento da integralidade do IRRF retido no ato de pagamento dos
salários e do PLR de seus empregados. Contudo, por equívoco, não segregou tal
recolhimento nos Códigos adequados de IRRF sobre salários e de IRRF sobre PLR.
Houve, portanto, mero erro formal no preenchimento das respectivas DCTFs.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
4
Afirma que no tocante à competência 12/2013, o AI exige o montante de IRRF de
R$ 31.212,99, incidente sobre parte dos valores pagos a título de 13° salário de
2013. Esse valor foi obtido pela Fiscalização mediante a diferença entre o
montante declarado na DCTF de dezembro de 2013 a título de IRRF (R$
2.449.935,36 - DOC, 08) e o valor declarado em DIRF a esse mesmo título (DOC.
05), a saber (a) R$1.284.924,92, sobre salários e (b) R$ 1.196.223,43, sobre 13°
salário.
Entende que a Fiscalização apurou diferença entre o valor declarado em DIRF e o
montante constituído na DCTF de dezembro de 2013, identificando uma diferença
a menor nesta última declaração, o que motivou o AI nessa parte. E que há,
portanto, duas matérias tratadas no TVF que deram fundamento ao AI, a saber:
(i) cobrança de IRRF incidente sobre o pagamento de PLR aos empregados que,
embora recolhido e declarado tempestivamente em DCTF sob o código 0561, não
teria sido constituído em DCTF (sob o código 3562) nas competências de março e
maio de 2013; e
(ii) cobrança de IRRF incidente sobre o 13° salário pago aos empregados que,
embora recolhido e declarado em DIRF, não teria sido constituído em DCTF na
competência 12/2013.
Em relação à segunda matéria tratada no TVF, também será demonstrado que o
AI é improcedente, porquanto a suposta diferença de IRRF sobre 13° salário foi
declarada (confessada em DCTF) e recolhida ao longo dos meses de março e
novembro do próprio ano de 2013, em virtude de rescisões de contratos de
trabalhos ocorridas nesse período.
Conforme mencionado acima, a Fiscalização teria apurado suposto crédito
tributário não constituído em DCTF de IRRF sobre pagamentos de PLR, o qual
deveria ter sido declarado e pago sob o código 3562 nas competências de março e
de maio de 2013.
Não obstante, a IMPUGNANTE esclarece que esses valores foram integralmente
declarados na DCTF. Contudo, em código de IRRF equivocado (IRRF sobre salários
e não PLR). Em que pese ter havido a segregação dos valores na DIRF, a
IMPUGNANTE declarou em DCTF os valores de IRRF sobre salários e PLR
conjuntamente. Segue cotejo entre os valores apresentados na DIRF e na DCTF:
DIRF
Código Março Maio
0561 R$ 1.147.760,83 R$ 1.181.725,10
3562 R$ 1.360.045,72 RS 44.743,22
TOTAL R$ 2.507.806,55 RS 1.226.468,32
DCTF
0561 R$ 2.507.921,17 R$ 1.226.468,32
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
5
3562
TOTAL RS 2.507.921,17 R$ 1.226.468,32
O lapso da IMPUGNANTE é de certa forma justificado pelo fato de que a alteração
do código de IRRF sobre o PLR ocorreu em março de 2013, por meio da publicação
do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 13. Até essa norma, os valores não eram
segregados em DARF ou em DCTF.
(...)
À luz das comprovações e considerações acima, bem como em homenagem ao
princípio da verdade material, impõe-se o cancelamento do AI nessa parte.
Alega ainda que a diferença apurada pela Fiscalização, na realidade, não deixou
de ser declarada em DCTF. Somente o foi nas competências corretas, que não
necessariamente coincidem com o mês de dezembro. Considerando que a
Fiscalização somente realizou o cotejo da DIRF com a DCTF de dezembro,
evidentemente os valores não coincidiram. Caso a Fiscalização tivesse realizado a
comparação da DIRF com as DCTFs do ano, teria concluído que (a) todos os
valores informados na DIRF foram efetivamente declarados em DCTF; e (b) todos
os valores declarados foram recolhidos. Nesse sentido, veja-se o quadro abaixo
que demonstra os valores de IRRF sobre 13° salário que foram declarados e
recolhidos ao longo do ano de 2013 (em dezembro, inclusive):
(...)

O quadro acima demonstra claramente onde estão alocados os valores que
geraram a diferença verificada pela Fiscalização no mês de dezembro (a saber,
colunas 13° salário e diferença). Como se vê, em vários meses do ano o valor
declarado em DCTF abrangeu também o IRRF sobre 13° salário proporcional pago
pelas rescisões de contratos de trabalho, o que foi desconsiderado pela
Fiscalização no AI.
Para que não reste dúvida sobre a ocorrência de pagamento de 13° salários no
decorrer do ano, a IMPUGNANTE apresenta o resumo da folha de pagamento de
todos os meses de 2013 (DOC. 09). Veja-se, os totais de base de cálculo do IRRF
sobre 13° registrados nos meses de 2013:
(...)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
6
[TOTAL 18.237.307,60]
Os responsáveis também impugnaram o feito (fls. 224 a 228), reprisando as
alegações da impugnação da contribuinte e sustentando que não poderiam os diretores ser
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário, ante a inaplicabilidade do Decreto Lei no
1.736/1979 (ao qual o art. 124 do CTN se reporta).
A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 328 a 340), mantendo integralmente
o crédito tributário e a responsabilidade solidária. Entendeu:
(i)
que “a fiscalização se iniciou em 03/07/2015 e, conforme relação abaixo, o
contribuinte entregou a DIRF original do ano base 2013 em 27/02/2014 e, a
retificadora entregue antes do início da fiscalização, em 28/05/2015”;
(ii)
“No entanto, nesta DIRF entregue em 28/05/2015, não foram declarados
rendimentos de trabalho assalariado, código 0561 e nem de participação nos
lucros e resultados, código 3562, conforme se constata na cópia que segue”;
(iii)
que a DIRF retificadora foi entregue após o início da fiscalização, em
07/07/2015;
(iv)
que a DCTF é confissão de dívida e não foi informado débitos de IRRF sobre
PLR nem nas declarações originais e nem nas retificadoras de março, maio e
dezembro de 2013;
(v)
que, embora haja declaração na DCTF de débitos de IRRF sobre “pagamentos
de PLR em conjunto com os débitos de IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado, fato é que na DCTF constam apenas débitos de IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado”; e
(vi)
quanto à responsabilidade solidária, que ante à falta de recolhimento do
IRRF, deve ser mantida a hipótese de responsabilização tal como feito nos
autos de infração.
Intimada em 06/07/2017, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 425 a
435) em 04/08/2017, aduzindo: o regular recolhimento do IRRF sobre PLR, existindo mero erro
formal no preenchimento dos DARFs e das respectivas DCTFs; o regular recolhimento do IRRF
incidente sobre o 13o salário e que as supostas diferenças foram declaradas e recolhidas ao longo
dos meses de março e novembro do próprio ano de 2013, em virtude de rescisões de contratos de
trabalho ocorridas no período.
Marcelo Soares Dabes, André Luiz Campanholo, Reginaldo de Souza Zero, intimados
em 11/07/2017, Luiz Compagno Junior, intimado em 13/07/2017, e Maurício Icaza apresentaram
Recurso Voluntário conjunto (fls. 363 a 375) em 04/08/2017, arguindo: o regular recolhimento do
IRRF sobre PLR, existindo mero erro formal no preenchimento dos DARFs e das respectivas DCTFs;
o regular recolhimento do IRRF incidente sobre o 13o salário e que as supostas diferenças foram
declaradas e recolhidas ao longo dos meses de março e novembro do próprio ano de 2013, em
virtude de rescisões de contratos de trabalho ocorridas no período; a impossibilidade de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
7
responsabilização do art. 8o, do Decreto-Lei n. 1.736/1979 e do art. 124, inc. II, do CTN ao caso em
tela.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários protocolados são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço.

MÉRITO
A controvérsia diz respeito aos lançamentos de IRRF incidentes sobre PLR e sobre
13o salário, supostamente não pagos ou pagos a menor pela contribuinte, bem como o vínculo de
responsabilização dos administradores da contribuinte, nos termos do artigo 124, inciso II, do CTN
c/c artigo 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979. Passo às análises.

IRRF incidente sobre PLR
Como mencionado, a autoridade fiscal entendeu que não foram recolhidos o IRRF
incidente sobre o pagamento de PLR.
Observou-se a ausência de declaração em DCTF e recolhimento sob o código de
receita específico (3562) nas competências de março e maio de 2013, totalizando diferenças
expressivas, que foram declaradas em DIRF no valor de R$ 1.404.788,94 – correspondente ao
rendimento de R$ 15.533.390,10, posteriormente retificado para R$ 15.533.406,22. Salienta ainda
a autoridade fiscal que não foram encontrados DARFs relativos ao pagamento de IRRF sobre PLR e
que tais valores recolhidos não foram declarados em PERDCOMP.
A contribuinte alega que houve equívoco na declaração de tais valores,
substanciando-se em erro material, porém, que foram recolhidos na íntegra, ainda que sob código
diverso e declarado erroneamente em DCTF.
Nos documentos juntados às fls. 170 e seguintes, destaco:
(i)
comprovante de arrecadação de 19/04/2013, período de apuração 03/2013,
no valor de R$ 2.507.310,90 (código 0561);
(ii)
comprovante de arrecadação de 27/11/2015, período de apuração
31/03/2013, no valor de R$ 899,47 (códigos 0561, 3279 e 2831);
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
8
(iii)
comprovante de arrecadação de 20/06/2013, período de apuração
31/05/2013, no valor de R$ 1.227.046,35 (código 0561);
(iv)
DIRF 2014;
(v)
DIRF retificadora com valor de total mensal por código;
(vi)
DCTF de março de 2013, IRRF pago no valor de R$ 2.507.310,90;
(vii)
DIRF de maio de 2013, IRRF pago no valor de R$ 1.227.046,35;
(viii)
DCTF de dezembro de 2013, IRRF pago no valor de R$ 2.499.935,36;
(ix)
Folha analítica contendo informações sobre os pagamentos de IRRF sobre
13o salário ao longo do ano de 2013.
De início, destaco que a competência inicial que houve divergência sobre o
recolhimento de IRRF incidente sobre o pagamento de PLR era a de março de 2013. Foi
exatamente no período em que foi publicado o Ato Declaratório Executivo CODAC no 13, de
06/03/2023, que alterou o código de recolhimento do IRRF, sendo que antes disso, tais valores
não eram segregados em DARF ou em DCTF, veja:
Art. 1o. Ficam instituídos os seguintes códigos de receita para serem utilizados no
preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf):
I - 3533 - IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público;
II - 3540 - IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação
Exclusiva;
III - 3556 - IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício
Definido - Não Optante Tributação Exclusiva;
IV - 3562 - IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR; e
V - 3579 - IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação
Exclusiva.
Art. 2o. Os códigos de receita 3223 e 5565 passam a vigorar com a seguinte
redação:
I - 3223 - IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição
Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva; e
II - 5565 - IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação
Exclusiva.
Não obstante a contribuinte, de fato tenha recolhido IRRF sob o código 0561 e não
tenha segregado em sua DCTF o IRRF que incide sobre o PLR, ao passo que assim deveria ter feito,
tanto recolhido tais valores sob o código 3562 e segregado em sua DCTF, é evidente que os
pagamentos efetuados existem.
Como a própria contribuinte reconhece:
11. A retificação providenciada em suas declarações mencionadas no acórdão
recorrido, após o início da fiscalização, em verdade, deu-se apenas para correção
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
9
de nítido erro incorrido do preenchimento das declarações anteriores, na qual o
valor ali aposto fora reportado sobre a rubrica incorreta, uma vez que o imposto
já havia sido recolhido.
12. Conforme trazido em sua impugnação, a Recorrente promoveu o pagamento
(i) do IRRF/março/2013 em 19.04.2013 (R$ 2.507.310,90) e em 27.11.2015 (o
pequeno saldo remanescente de R$ 610,27), por meio de DARFs (doc. 03 da
Impugnação – fls. 170-171) e (ii) do IRRF/maio/2013 em 20.06.2013 (R$
1.227.046,35), conforme faz prova o DARF trazido como doc. 04 da Impugnação –
fl. 174.
13. De fato, conforme asseverado no acórdão, o código de recolhimento dos
DARFs é o de 0561 (e não 3562) – fato que levou justamente a Recorrente
equivocadamente preencher suas declarações. No entanto, conforme robusta
documentação trazidas aos autos, tal recolhimento reporta-se à incidência do
IRRF sobre os montantes pagos a título de PRL nos meses de março e maio de
2013, comprovando o pagamento do tributo.
14. Destaque-se, ainda, que a alteração do código de IRRF sobre o PLR ocorreu
em
março de 2013 (justamente a competência objeto da autuação), por meio da
publicação do Ato Declaratório Executivo CODAC n. 13. Até promulgação dessa
norma, os valores não eram segregados em DARF ou em DCTF.
15. No tocante à competência março de 2013, em DIRF corrigido (doc. 05 da
Impugnação – fls. 175-181), a Recorrente declarou ter efetuado a retenção e o
recolhimento de IRRF no valor de R$2.507.806,55, sendo (a) R$1.147.760,82 sob o
código 0561 (rendimento de trabalho assalariado) e (b) R$1.360.045,72 sob o
código 3562 (PLR).
(...)
16. No entanto, na DCTF entregue em julho de 2013 (doc. 06 da Impugnação – fls.
183-185), por um claro equívoco, a Recorrente não segregou os valores retidos na
competência março de 2013 sob os códigos 0561 e 3562, declarando a totalidade
do valor recolhido de R$2.507.921,17 (R$ 2.507.310,90 mais R$ 610,27), apenas
sob o código 0561. Confira-se:
(...)
17. A mesma situação ocorreu em relação à competência maio de 2013.
18. Nesse mês, em DIRF (mencionado doc. 05 da Impugnação), a Recorrente
declarou ter efetuado a retenção e o recolhimento de IRRF no valor total de R$
1.227.046.35, sendo: (a) R$1.181.725,10 sob o código 0561 (rendimento de
trabalho assalariado); e (b) R$ 44.743,22 sob o código 3562 (PLR), conforme
tabela que segue:
(...)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
10
19. Em DCTF (doc. 07 da Impugnação – fls. 187-188), no entanto, novamente por
um lapso, a Recorrente declarou o IRRF recolhido de R$1.227.046,35
integralmente sob o código 0561. A saber:
(...)
20. Em suma, em relação às competências de março e de maio de 2013, a
Recorrente efetuou o recolhimento da integralidade do IRRF retido no ato de
pagamento dos salários e do PLR de seus empregados. Contudo, por equívoco,
não segregou tal recolhimento nos Códigos adequados de IRRF sobre salários e
de IRRF sobre PLR. Houve, portanto, mero erro formal no preenchimento dos
DARFs e das respectivas DCTFs.
21. Note-se, o que o presente lançamento trata exatamente da cobrança dos
mesmos valores acima indicados de IRRF: (i) R$ 1.360.045,72 relativos à
competência de março de 2013 e (ii) R$ 44.743,22, relativos à competência de
maio de 2013. Segundo a Fiscalização e reiterado pelo acórdão recorrido, o
crédito tributário em referência necessitaria ser constituído por lançamento de
ofício, já que não teria sido declarado adequadamente em DCTF1.
22. Note-se, por relevante, que a Fiscalização se utilizou dos valores de IRRF
informados pela própria Recorrente em DIRF sob o código 3562, os quais estão
contidos nos recolhimentos de IRRF efetuados tempestivamente; contudo, sob o
código 0561.
A própria fiscalização, a saber reconhece que houve pagamento sobre tais
montantes, mas que foram feitos de forma errônea e que as retificações levadas a cabo após o
início da fiscalização não produzem efeitos, veja:
18. que pese a alegação do contribuinte, de haver declarado na DCTF os débito,
do IRRF sobre pagamentos de PLR em conjunto com os débitos de IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado, fato é que na DCTF constam apenas débitos
de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado. Para que os créditos
tributários de IRRF sobre pagamentos de PLR sejam formalmente constituídos, há
a necessidade de serem declarados em DCTF, pelo próprio contribuinte, ou
constituídos de ofício. Como após o início da ação fiscal, a eventual retificação da
DCTF não produz efeitos (art. 9°, § 2°, II, da IN RFB n° 1.110/2010), é dever de
oficio a constituição do crédito tributário mediante lançamento e consequente
aplicação de multa de ofício.
Entendo, desse modo, que não está em dúvida a existência do pagamento.
De toda forma, discordo das constatações fiscais e que nortearam o julgamento a
quo, segundo o qual os erros cometidos implicam na “não constituição” do crédito tributário. De
fato, não foram declarados, constituídos e pagos sob o código de arrecadação correto, contudo, a
contribuinte trouxe, desde o início do procedimento fiscal, documentos hábeis a comprovar que
não houve prejuízo ao Erário, que recolheu valores aos cofres públicos que correspondem aos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
11
fatos geradores do IRRF incidente sobre o pagamento de PLR, porém, que tais montantes foram
declarados erroneamente.
Ora, a documentação analisada e aqui listada é suficiente para se constatar o mero
equívoco de preenchimento, sem prejuízo ao Fisco, e tais fatos sequer foram analisados pelo
Fisco. O lançamento se apega à formalidade e desprezam a verdade material.
É evidente que no cenário ideal, a contribuinte cumpriria todas as obrigações
acessórias da forma como exige a fiscalização, entretanto, erros formais existem e são passíveis de
correção, sobretudo, quando se evidencia que não houve prejuízo ao Fisco. A contribuinte
efetivamente recolheu os valores de IRRF que incidem sobre o pagamento de PLR, nos períodos de
apuração adequados e de forma tempestiva (quando não, pagando juros de mora e multa).
Houve mero erro formal no código de arrecadação informado quando do
preenchimento do DARF e não foi segregados tais montantes em DCTF, porém, está demonstrado
de forma precisa, clara e congruente que tal erro material não implicou prejuízo no recolhimento
do IRRF exigido.
Por essas razões, quanto ao IRRF exigido sobre o pagamento de PLR, entendo por
dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exação.

IRRF incidente sobre 13o salário
Com relação ao pagamento a menor do IRRF incidente sobre 13o salário, a
fiscalização entendeu que houve divergência entre o valor que deveria ter sido recolhido à título
do imposto incidente sobre a referida rubrica, que consta em diversas competências do ano-
calendário de 2013 e o valor declarado na DCTF da competência de dezembro de 2013 e em DIRFs,
de modo que houve declaração a menor do IRRF para a competência de dezembro de 2013 – a
diferença se deu entre o valor do IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado da
competência de dezembro (R$ 1.284.924,92), somado ao valor do IRRF sobre o 13o salário
(R$ 1.196.223,43) informado em DIRF e os débitos declarados em DCTF (R$ 2.449.935,36), no total
de R$ 31.212,99.
Contudo, dos documentos acostados aos autos, nota-se que os pagamentos foram
efetuado ao longo dos meses de março a novembro do próprio ano de 2013. A contribuinte
apresenta planilha correlacionando exatamente os valores que justificam a maior parte das
diferenças apontadas pela fiscalização.
Assevero que não deixaram de ser declaradas em DCTF, mas foram declaradas nas
competências corretas considerando a rescisão dos contratos de trabalho ao longo do período de
apuração, e não somente em dezembro, tal como entendera a autoridade fiscal.
Os documentos acostados (fls. 197 a 214) aos autos comprovam os recolhimentos
cuja base do 13o salário totalizou R$ 18.237.307,60 no ano de 2013 e, a contrário do que indica o
acórdão recorrido, a DIRF não permite a segregação dos valores pagos a título de IRRF sobre 13o
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
12
salário mensalmente, ao contrário dos salários. Na DIRF há apenas um campo consolidado para o
13o salário.
Inexiste inconsistência entre DIRF e DCTF, portanto. A fiscalização deveria para
apurar corretamente a base de cálculo do IRRF incidente sobre o 13o salário, analisar as DCTFs de
todo o período (março a novembro) e não somente no mês de dezembro, em razão da
possibilidade de ocorrência de rescisão do contrato de trabalho e pagamento da verba trabalhista
no decorrer do período de apuração.
Entretanto, como a própria contribuinte reconhece em seu recurso, os pagamentos
efetuados de março a novembro de 2013 a título do IRRF lançado totalizam R$ 30.481,96.
Contudo, a diferença entre o montante lançado (R$ 31.212,99) e a divergência corresponde a
R$ 731,03, sendo que tal montante deve ser exigido da contribuinte pelo lançamento.
Assevero, porém, que a contribuinte efetuou o pagamento que consta na página
171, sob o código de arrecadação 0561 (IRRF 13o salário), 3279 (multa) e 2831 (juros), o montante
que potencialmente corresponda a essa pequena divergência. Porém, o pagamento foi realizado
após o início do procedimento fiscal e a contribuinte perdeu sua espontaneidade, embora tais
valores devam ser alocados à exação remanescente como pagamento.
Isto posto, entendo que o lançamento não se sustenta na íntegra, razão pela qual
dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir o lançamento relacionado ao IRRF
sobre o 13o salário no montante de R$ 30.481,96, remanescendo R$ 731,03, valor sobre o qual
deve ser imputado o pagamento efetuado à fl. 171, se for o caso.

Responsabilidade Solidária
Com relação às responsabilidades solidárias imputadas pela autoridade fiscal, nos
termos do artigo 124, inciso II, do CTN e do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, entendo que
não devem prosperar. Explico.
A responsabilização pessoal dos administradores, no caso concreto, exigiria que
houvesse a retenção na fonte do IRRF e o não recolhimento dos valores ao Fisco. Porém, como se
observa dos autos houve o recolhimento ao Fisco de cerca de 99,5% dos montantes lançados e,
ainda, na parcela que foi mantida, os R$ 731,03 relacionados ao IRRF incidente sobre 13o salário, a
contribuinte, sem espontaneidade, efetuou o pagamento da maior parte deste valor.
A título de esclarecimento, tal recolhimento totalizou R$ 899,47 (incluído multa de
mora de 20% e juros) e o valor lançado em 03/12/2015, incluída multa de ofício de 75%, após a
redução aqui decidida, corresponderia a R$ 1.279,30 – obviamente, sujeita aos efeitos da
imputação de pagamento com a correção tanto do crédito tributário remanescente e o valor pago
pela contribuinte. Nota-se assim, que o potencial saldo remanescente é mínimo ante à totalidade
dos montantes lançados.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.859 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720291/2015-65
13
A premissa de que não houve o recolhimento do IRRF fundamento do auto de
infração e da responsabilização, dada a análise do caso e os efeitos dessa decisão, portanto, não
se sustentam, pois houve o efetivo recolhimento do tributo e os erros encontrados foram
superados quase na íntegra.
Por essas razões, entendo que devem ser afastadas as responsabilidade solidárias
imputadas.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para exonerar o lançamento de IRRF incidente sobre o pagamento de PLR, reduzir a
exigência do IRRF incidente sobre o 13o salário lançado de ofício ao montante de R$ 731,03 e para
afastar as responsabilidades solidárias imputada pela autoridade fiscal originária.
Recomenda-se à unidade de origem, ao efetuar a liquidação do crédito tributário,
que realize, se for pertinente, a imputação do pagamento que consta à fl. 171 dos autos.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 498
DF CARF MF
Original